Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-21.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. PENA BEM DOSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O crime de furto consuma-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ou seja, quando há inversão da posse, mesmo que breve, independentemente de posse mansa e pacífica, e ainda que o bem não saia da esfera de vigilância do ofendido (Teoria da Amotio ou Apreehensio). 1.1. No caso, não existindo dúvidas de que houve a efetiva inversão da posse do bem da vítima, ainda que por um breve período, caracterizada está a consumação do delito.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 2.1. Observado pelo Juízo sentenciante o critério usualmente adotado pela jurisprudência, não há que se falar em excesso.

3.Recurso conhecido e desprovido.